Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27239247, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos relativos a RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, RAQUEL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGINA APARECIDA DA CUNHA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, RAUL ALVES DE OLIVEIRA, REGINA CELI DE CAMARGOS e REGINA CELIA DE SOUZA MELO. No ID: 30200324, a Contadoria Judicial juntou as novas planilhas de valores. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 30882977). No ID: 30585087, o SINDIRETA concordou com os cálculos e pugnou pela retificação da RPV de ID: 11560762. Outrossim, informou o SINDIRETA que os substituídos REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, RAUL ALVES DE OLIVEIRA, REGINA CELI DE CARMARGOS e REGINA CÉLIA DE SOUZA MELO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 SM, para fins de recebimento por RPV. Por clareza, importante consignar que a RPV de ID: 11560762 - p. 2 foi expedida em favor de RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUZA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAQUEL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS, REGIANE CORREIA DE MEDEIROS, REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA, REGINA CELI DE CARMARGO e REGINA CÉLIA DE SOUZA MELO. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Desse modo, homologo os cálculos judiciais de ID: 302000324, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de constatação posterior de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, RAUL ALVES DE OLIVEIRA, REGINA CELI DE CAMARGOS e REGINA CÉLIA DE SOUZA MELO aos créditos superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV. A fim de evitar tumulto processual, torno sem efeito a RPV de ID: 11560762 - p. 2. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, RAUL ALVES DE OLIVEIRA, REGINA CELI DE CAMARGOS e REGINA CÉLIA DE SOUZA MELO, até o limite individual de 40SM, e de REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA; todas as requisições com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA e RAQUEL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador